Tribunal: TRF3
Processo: 5001875-63.2018.4.03.6144
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Ementa:
ementares do demonstrativo de cálculo da guia DARF relativa ao foro de 2017 (ID 33412269) são totalmente incompatíveis com as informações do imóvel presentes no carnê do IPTU de 2018 (ID 33412263).

VI. Assim sendo, conclui-se que a discussão a respeito do cálculo do foro exige dilação probatória em razão da necessidade de se aferir os critérios utilizados pelas partes em suas contas.

VII. Portanto, no caso em tela, entendo que a via mandamental não se revela adequada para se pleitear a revisão do valor do foro, pois a constatação da existência de tal direito estaria a exigir uma fase probatória inconciliável com o rito célere do mandamus.

VIII. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001875-63.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONTAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO - SP25760-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001875-63.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONTAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO - SP25760-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONTAF - Empreendimentos e Participações Ltda objetivando a suspensão da cobrança do foro referente ao imóvel cadastrado no RIP no 6213.0117911-68.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em face da inadequação da via eleita. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança requerida.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento da apelação.

É o

Inteiro teor:
370/779)

5001875-63.2018.4.03.6144

Intimação via sistema Data: 16/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

Intimação via sistema DATA: 16/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVISÃO DA TAXA DE FORO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

III. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

IV. Ocorre que os documentos colacionados aos presentes autos não são, por si só, hábeis a comprovar a ilegalidade da atuação da impetrada.

V. Nessa esteira, como bem salientou o Parquet Federal, os dados complementares do demonstrativo de cálculo da guia DARF relativa ao foro de 2017 (ID 33412269) são totalmente incompatíveis com as informações do imóvel presentes no carnê do IPTU de 2018 (ID 33412263).

VI. Assim sendo, conclui-se que a discussão a respeito do cálculo do foro exige dilação probatória em razão da necessidade de se aferir os critérios utilizados pelas partes em suas contas.

VII. Portanto, no caso em tela, entendo que a via mandamental não se revela adequada para se pleitear a revisão do valor do foro, pois a constatação da existência de tal direito estaria a exigir uma fase probatória inconciliável com o rito célere do mandamus.

VIII. Apelação a que se nega provimento.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001875-63.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONTAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO - SP25760-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001875-63.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONTAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO - SP25760-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por CONTAF - Empreendimentos e Participações Ltda objetivando a suspensão da cobrança do foro referente ao imóvel cadastrado no RIP no 6213.0117911-68.

A r. sentença monocrática julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, em face da inadequação da via eleita. Custas ex lege. Sem condenação em honorários advocatícios.

Nas razões recursais, a parte impetrante requer a reforma da sentença, com a concessão da segurança requerida.

Sem contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal se manifestou pelo não provimento da apelação.

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5001875-63.2018.4.03.6144

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

APELANTE: CONTAF - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

Advogado do(a) APELANTE: FABIO ANTONIO PECCICACCO - SP25760-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

Percebe-se, portanto, que, dentre outras exigências, é necessário que o direito cuja tutela se pretende seja líquido e certo.

Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

Ocorre que os documentos colacionados aos presentes autos não são, por si só, hábeis a comprovar a ilegalidade da atuação da impetrada.

Nessa esteira, como bem salientou o Parquet Federal, os dados complementares do demonstrativo de cálculo da guia DARF relativa ao foro de 2017 (ID 33412269) são totalmente incompatíveis com as informações do imóvel presentes no carnê do IPTU de 2018 (ID 33412263).

Assim sendo, conclui-se que a discussão a respeito do cálculo do foro exige dilação probatória em razão da necessidade de se aferir os critérios utilizados pelas partes em suas contas.

Portanto, no caso em tela, entendo que a via mandamental não se revela adequada para se pleitear a revisão do valor do foro, pois a constatação da existência de tal direito estaria a exigir uma fase probatória inconciliável com o rito célere do mandamus.

Cabe ao juiz da causa a produção e análise da prova que formará seu convencimento, parecendo-me temerário utilizar-se no presente caso, que demanda extensa e minuciosa apuração probatória, de elementos meramente indicativos.

Dessa forma, a apreciação do mérito ensejaria necessidade de dilação probatória, sendo incompatível com o procedimento mandamental. Entendo, portanto, ser inadequada a via processual eleita.

Nada obsta, no entanto, que a parte impetrante busque a comprovação de seu direito, utilizando as vias judiciais ordinárias.

Isto posto, nego provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, na íntegra, a douta decisão recorrida.

Oficie-se a autoridade impetrada, encaminhando-se cópia da presente decisão.

Dê-se ciência ao Ministério Público Federal.

É o voto.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REVISÃO DA TAXA DE FORO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO IMPROVIDO.

I. O mandado de segurança é ação constitucional que obedece a procedimento célere e encontra regulamentação básica no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal: "Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público".

II. Todavia, a conceituação de direito líquido e certo não se relaciona com a existência ou não de dúvida ou controvérsia, sob o prisma jurídico, em relação a existência do direito.

III. Assim, é líquido e certo o direito apurável sem a necessidade de dilação probatória, ou seja, quando os fatos em que se fundar o pedido puderem ser provados de forma incontestável no processo.

IV. Ocorre que os documentos colacionados aos presentes autos não são, por si só, hábeis a comprovar a ilegalidade da atuação da impetrada.

V. Nessa esteira, como bem salientou o Parquet Federal, os dados complementares do demonstrativo de cálculo da guia DARF relativa ao foro de 2017 (ID 33412269) são totalmente incompatíveis com as informações do imóvel presentes no carnê do IPTU de 2018 (ID 33412263).

VI. Assim sendo, conclui-se que a discussão a respeito do cálculo do foro exige dilação probatória em razão da necessidade de se aferir os critérios utilizados pelas partes em suas contas.

VII. Portanto, no caso em tela, entendo que a via mandamental não se revela adequada para se pleitear a revisão do valor do foro, pois a constatação da existência de tal direito estaria a exigir uma fase probatória inconciliável com o rito célere do mandamus.

VIII. Apelação a que se nega provimento. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da parte impetrante, mantendo, na íntegra, a douta decisão recorrida, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.